Tribunal: TJMT
Processo: 0001318-49.2018.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001318-49.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA LEMOS NETTO - CPF: 705.017.411-43 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), ROSIMAR TEOTONIO - CPF: 954.481.011-00 (APELADO), ELISANGELA LEMOS NETTO - CPF: 062.684.164-06 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu esposo que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001318-49.2018.8.11.0052

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADOS:

MARIA APARECIDA LEMOS NETTO, ROSIMAR TEOTONIO E ELISÂNGELA LEMOS NETTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dr.

Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT Causa Mortis no. 0001318-49.2018.8.11.0052, ajuizada por
MARIA APARECIDA LEMOS NETTO, ROSIMAR TEOTONIO E ELISÂNGELA LEMOS NETTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso, sendo
rateada, de modo que 50% será destinado para a cônjuge supérstite e 25% para cada filho.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2o e 86 do CPC/2015.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não fora comprovado nos autos a condição de únicos herdeiros do
“de cujus
”, bem como em virtude do indeferimento do depoimento pessoal dos autores e a expedição de ofício junto ao INSS para verificar eventual existência de outros beneficiários.

E no mérito
, a apelante alega que não houve prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a morte da vítima, razão pela qual não há o que falar em indenização por invalidez.

Sustenta que não consta na certidão de óbito que o
de cujus
faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, assim não há a menor condição de se aferir que o óbito da vítima foi decorrente de um acidente automobilístico.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, resguardando a cota-parte do outro filho da vítima, que não consta nos autos (Id 10437930, págs. 264/269).

Os apelados, em suas contrarrazões, refutam os argumentos da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 104379381).

O preparo foi recolhido (Id 104698497).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA APARECIDA LEMOS NETTO, ROSIMAR TEOTONIO
e
ELISÂNGELA LEMOS NETTO
ajuizaram a ação de
cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER
DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega cerceamento de defesa, em razão do não acolhimento dos seus pedidos, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros. Assim, requer que seja cassada a sentença, sob o argumento de que muito embora os apelados pleiteiam a indenização em face da morte do
de cujus
, decorrente de acidente de trânsito, os mesmos não comprovaram a qualidade de únicos herdeiros do segurado, podendo prejudicar prováveis interessados.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
Christiane Miguel Ribeiro e Gilberto de Amorim Silva
, ora apelados, requereram o pagamento da indenização do seguro obrigatório
causa

mortis
no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor máximo previsto na Lei no. 11.482/2007.

Alias, o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, em caso de morte por acidente, a Lei no. 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório – DPVAT apenas comprove a qualidade de herdeiro para ter direito a indenização, o que restou provado nos autos, haja vista que a referida norma não exige a apresentação da declaração de única herdeira, razão pela qual não prospera as alegações expostas nas razões recursais.

Registro por oportuno que, caso no futuro venha a se descobrir a existência de outros herdeiros, a seguradora estará resguardada, uma vez que o pagamento feito a credora é válido, ou seja, tem o efeito liberatório de desobrigar a seguradora, restando aos futuros herdeiros, caso apareça, o direito de ajuizar o crédito em outra demanda.

Nesse sentido, segue entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT).

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora
.” (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA OMISSA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando o autor comprova essa condição, não cabendo a ele providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.

Impõe-se a condenação exclusiva da ré aos ônus de sucumbência, bem como o arbitramento de ofício da verba honorária, ante a omissão da sentença Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase
.” (TJMT. RAC 1002253-93.2016.8.11.0003, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29.10.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora
.
”
(N.U 1013756-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Desse modo, constata-se que os autores/apelados comprovaram o direito ao recebimento do seguro obrigatório pleiteado na inicial, ao passo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto a afirmação de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização, visto que não foram colacionados aos autos documentos convincentes de morte por acidente causados por veículo automotor, o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

A apelante sustenta que a morte da vítima tenha sido resultado de causas diversas, como doenças, por exemplo, isso porque, de acordo com os documentos médicos, foi mencionado que a vítima sofreu um “AVC” enquanto dirigia.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

É que constam anexados aos autos as fichas de evolução do paciente no Id 104379380 – fls. 13, 15, 16,17, 28 e 29, nos seguintes dias:
29/06/2016
,
30/06/2016
,
01/07/2016
,
02/07/2016
,
03/07/2016
,
04/07/2016
, onde podemos verificar que o falecido ficou internado por 08 dias, em decorrência do acidente automobilístico.

Ainda, infere-se da perícia oficial, realizada pelo médico legista Dr. Washington de Oliveira Telles, onde atestou como causa da morte a ocorrência de tromboembolia pulmonar e politraumatismo (Id 104379380, fls. 40/41), o que também se confirma por meio da Certidão de Óbito acostada à fl. 45.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas
”
(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Portanto, uma vez comprovado o nexo de causalidade que vitimou o Sr. Antônio Carlos Netto – cônjuge e pai dos autores, irretocável a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021